Tribunal: TJES
Processo: 5012738-20.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012738-20.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: KESLAYOS KENNEDY RIBEIRO BARBOSA CUNHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012738-20.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
KESLAYOS KENNEDY RIBEIRO BARBOSA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18528183. Contrarrazões apresentadas no ID 18528839.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18528183), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE "SEGURO PRESTAMISTA" E "SEGURO MÃO NA RODA". VENDA CASADA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO TEMA 972 DO STJ. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DIVERSA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Revisão Contratual na qual a parte autora, ora recorrida, alega a cobrança indevida de “Seguro Prestamista", "Seguro Mão na Roda", “Tarifa de Cadastro”, “Tarifa de Registro de Contrato” em contrato de financiamento de veículo, caracterizando venda casada.

A r. sentença (ID 18528182) julgou
parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores pagos a título “Seguro Prestamista" e "Seguro Mão na Roda", totalizando R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais).

A parte recorrente, em seu recurso (ID 18528183), sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a ausência de vício de consentimento e, subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples, por ausência de má-fé, requerendo a reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em analisar a legalidade da cobrança dos seguros embutidos no contrato de financiamento e, em caso de ilegalidade, a adequação da condenação à restituição em dobro dos valores pagos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Da Venda Casada e da Ilegalidade da Cobrança dos Seguros:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. A questão central sobre a legalidade da cobrança de seguros em contratos bancários já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 972, que estabeleceu a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No caso em análise, a instituição financeira recorrente, apesar de alegar a facultatividade da contratação, não produziu prova de que tenha oferecido ao consumidor a possibilidade de contratar os seguros com uma seguradora de sua livre escolha, desvinculada do grupo econômico da credora. Os documentos apresentados (ID 18528170 e 18528171) são meras propostas de adesão a seguros com o Santander e Santander Auto, ambas ligadas ao mesmo conglomerado, e foram assinadas na mesma data e hora do contrato principal de financiamento (ID 18528142), o que evidencia a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A mera existência de uma cláusula genérica no contrato (ID 18528142, item X) que afirma ser o seguro opcional não é suficiente para demonstrar que ao consumidor foi efetivamente dada a liberdade de escolha no mercado. Cabia à recorrente, diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão de ID 18528149, demonstrar que cumpriu com seu dever de informação e ofertou alternativas, o que não ocorreu. Portanto, a cobrança dos prêmios de seguro prestamista (R$ 1.488,00) e seguro "mão na roda" (R$ 500,00) é ilegal e deve ser restituída, mantendo-se a sentença neste ponto.

Da Restituição em Dobro

A recorrente se opõe à restituição em dobro, argumentando ausência de má-fé. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor não pressupõe a existência de má-fé (dolo), bastando a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de uma conduta contrária à boa-fé objetiva e que não houve engano justificável.

No presente caso, a cobrança de seguros embutidos no financiamento, prática cuja abusividade já foi consolidada em tese de recurso repetitivo pelo STJ, configura uma conduta que viola a boa-fé objetiva. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora especializada, tem o dever de conhecer e aplicar a legislação, não podendo a insistência na prática ilícita ser considerada um "engano justificável". A sentença, portanto, aplicou corretamente a sanção da restituição em dobro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)